Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-85.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000786-85.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória e declarou a nulidade de autos de infração lavrados por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, com fundamento na Lei Estadual nº 11.378/2009. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se os autos de infração lavrados pela AGERBA contra os autores da ação anulatória observaram os requisitos legais exigidos para sua validade, em especial quanto à comprovação da prática de transporte remunerado irregular de passageiros. III. Razões de decidir 3. A AGERBA detém o poder de polícia para fiscalização do transporte intermunicipal, mas os atos administrativos devem observar os requisitos legais de validade, como motivação adequada e demonstração fática da infração. 4. Os autos de infração não apresentaram elementos mínimos que comprovassem a existência de serviço de transporte remunerado, tampouco indicaram itinerário, captação de passageiros, valores cobrados ou habitualidade da conduta. 5. Ausentes tais elementos, a presunção de legitimidade do ato administrativo é afastada, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade. 6. Correto o arbitramento dos honorários de sucumbência, em valor compatível com a complexidade da causa e o proveito econômico obtido, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 170; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 2º, 4º e 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.054.110, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.05.2019, DJE 06.09.2019 (Tema 967). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000786-85.2025.8.05.0269, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelados CARLEONDA ALVES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator